Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715810-10.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ROGERIO GOMES BARBOSA, MARCILEY BATISTA CAMPOS RECORRIDOS: ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZ NATURAL. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0-1 (NUPMETAS). PRELIMINAR. REJEITADA. FRAUDE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ADITAMENTO. CITAÇÃO DO RÉU. CONCORDÂNCIA. NECESSÁRIA. ÁREA DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA. COISA CERTA E DISCRIMINADA. RESOLUÇÃO DO CONTRÁRIO. INCABÍVEL. ART. 500, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prolação de sentença por magistrado integrante do Núcleo de Justiça 4.0-1 não configura violação do juiz natural, já que determinada de acordo com critérios preexistentes e constantes de regulamento devidamente publicado. 2. A discordância da parte em relação à conclusão do perito não lhe permite formular acusações no corpo de recurso apresentado em ação cível, buscando nos próprios autos a condenação da parte contrária pelo suposto crime de fraude processual, cabendo-lhe promover a denúncia nos órgãos competentes para o início de eventual persecução penal. 3. Não pode a parte aditar a causa de pedir após a citação do réu sem que este concorde com o aditamento. 4. Constatado que a área do imóvel diverge da que constou no contrato e que ele constou do negócio jurídico como coisa certa e discriminada, a divergência, por si só, não configura motivo para o complemento da área ou devolução de excesso. 4.1. Se o vendedor não pode sequer exigir o complemento da área e, consequentemente, o abatimento do valor, por certo também não pode exigir a resolução do contrato. Inteligência do art. 500, § 3o, do Código Civil. 5. A condenação ao pagamento de honorários é, em regra, determinada em razão da procedência ou improcedência do pedido formulado. 5.1. O julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela parte acarreta sua condenação ao pagamento de honorários ao advogado da parte contrária. 6. Preliminar de violação do juiz natural rejeitada. Alegação de fraude processual não conhecida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada. Contudo, não indicam, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, tendo em vista que os recorrentes não indicaram o permissivo constitucional em que fundamentam o recurso, o que atrai, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.020.367/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023. Ademais, “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Inclusive, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017